Tribunal: TJMT
Processo: 1025355-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025355-46.2022.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), ADENILSON DA SILVA MELO - CPF: 003.125.261-30 (EMBARGANTE), MARIA GERALDA DE CARVALHO - CPF: 056.939.931-91 (EMBARGADO), GUSTAVO ADOLPHO ALVES DE CARVALHO - CPF: 547.770.701-15 (EMBARGADO), ALESSANDRA GOMES RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 576.493.241-68 (EMBARGADO), MARCELLO ALVES DE CARVALHO - CPF: 827.826.361-20 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANTÔNIO ALVES DE CARVALHO (EMBARGADO), SINARA CRUZ LONGATTI DE CARVALHO - CPF: 937.814.231-15 (EMBARGADO), PAULO SERGIO HILARIO VAZ - CPF: 610.506.951-00 (ADVOGADO), JOAO PEDRO VAZ RIOS - CPF: 043.957.891-45 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO
-
ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO JULGADO – JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO QUE DEVE SER JULGADO PREJUDICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à realidade
dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Não há que se falar em omissão do julgado, uma vez que o julgamento do mérito do recurso principal, no caso, do agravo de instrumento interposto pelo próprio embargante, por consequência lógica, torna prejudicado o exame do recurso de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por ADENILSON DA SILVA MELO, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra MARIA GERALDA DE CARVALHO, mantendo inalterada a decisão de origem.

Na ocasião, o embargante fala de omissão do julgado, sob o argumento de que não houve o prévio julgamento do recurso de agravo interno, por ele mesmo interposto, situação que representa afronta ao devido processo legal e à ampla defesa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à realidade
dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

Com efeito, não há que se falar em omissão do julgado, uma vez que o julgamento do mérito do recurso principal, no caso, do agravo de instrumento interposto pelo próprio embargante, por consequência lógica, torna prejudicado o exame do recurso de agravo de interno.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - EFEITO SUSPENSIVO - ACÓRDÃO SUPERVENIENTE - RECURSO PREJUDICADO.
Sendo proferido acórdão superveniente, o agravo interno perde seu objeto, estando prejudicado o seu julgamento.

(TJMG -

Agravo Interno Cv 1.0000.22.248049-3/003, Relator (a): Des. (a) Evangelina Castilho Duarte, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2023, publicação da súmula em 09/03/2023)

Ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO NO TOCANTE À APRECIAÇÃO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR POSTULADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO DA OMISSÃO PARA ACRESCENTAR QUE O AGRAVO INTERNO FICOU PREJUDICADO. ACÓRDÃO QUE APRECIOU O AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDO. 1. Uma vez apreciado o recurso de agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno que tem por objetivo a modificação da decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado no agravo de instrumento. 2.
Omisso o acórdão quanto à apreciação do agravo interno, e constatado que não houve qualquer dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, quanto ao exame do recurso de agravo de instrumento, impõe-se a correção da omissão, apenas para julgar prejudicado o agravo interno
, mantendo-se a conclusão do aresto embargado adotada no tocante ao agravo de instrumento. 3. Embargos declaratórios providos. Agravo interno julgado prejudicado. Acórdão que julgou o agravo de instrumento mantido. (Acórdão 1417492, 07301851320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023